Tribunal: STF
Processo: SS 4062
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-16
Data de publicação: 2010-09-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Interposição antes da 
   publicação no Diário da Justiça. Não conhecimento prévio do inteiro 
   teor da decisão agravada. Não conhecimento. Precedente. Não se 
   conhece de recurso interposto antes da publicação e conhecimento do 
   inteiro teor da decisão recorrida no Diário da Justiça.